Tribunal: STF
Processo: RE 80106
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA MORTE DE
PASSAGEIROS DE ONIBUS. 1. AFIRMADO PELO AUTOR, E NÃO CONTESTADO PELO
RÉU, O MONTANTE MENSAL DOS GANHOS DA VÍTIMA, CABE ADMITI-LO COMO
VERIDICO, SE O CONTRARIO NÃO RESULTA DO CONJUNTO DAS PROVAS (ART.
209 DO CPC/39).
2. NÃO CABE COMPUTAR NO CALCULO DE TAIS GANHOS O 13 SALARIO, SE A
VÍTIMA ERA TRABALHADOR AUTONOMO E NÃO O PERCEBIA EM VIDA. 3. O
PERCENTUAL DE HONORARIOS, SENDO A PARTE VENCEDORA BENEFICIARIA DE
JUSTIÇA GRATUITA, E LIMITADO AO MAXIMO DE 15% (ART. 11, PARAGRAFO 1
DA LEI N. 1.060/50). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE
CONHECIDOS E PROVIDOS.